Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa atípica restrita às matérias relacionadas com as condições da ação de execução e os pressupostos processuais, que podem ser examinadas de ofício pelo julgador. No caso da ilegitimidade passiva, essa alegação pode, excepcionalmente, ser suscitada em exceção de pré-executividade na execução fiscal, desde que seja evidente e haja prova pré-constituída, conforme o enunciado do verbete sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.952.452/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 10/11/2022.).
2. A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção legal de certeza e de liquidez, nos termos dos arts. 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei n. 6.830/80, incumbindo à parte executada superar essa presunção com a apresentação de prova inequívoca.
3. Os documentos juntados pelo agravante a título de provas pré-constituídas não são capazes de ilidir a presunção legal de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa atacada, de modo que, para averiguar se o executado exerce, ou não, a propriedade do imóvel, é necessária a instrução probatória aprofundada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não é possível na estreita via da exceção de pré-executividade. Logo, a pretensão recursal é inviável.
4. Recurso conhecido e desprovido.